Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-48.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002853-48.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINALVA COSTA DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
NICHOLE CHRISTIEN SILVA PINHEIRO, AGAMENON FELIX ELPIDIO, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de saldo irrisório em conta individual do PASEP administrada pelo Banco do Brasil. A autora alegou desfalques e falhas na correção monetária da conta vinculada, além da omissão de informações essenciais e ausência de extratos completos. A sentença afastou a inversão do ônus da prova, reconhecendo ausência de comprovação de falha e indeferindo os pedidos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade do Banco do Brasil na administração da conta PASEP, a distribuição do ônus probatório à luz do Código de Defesa do Consumidor e a existência de dano material e moral decorrente da suposta má gestão da conta vinculada da autora.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento da relação de consumo e da hipossuficiência informacional da autora, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4. Inexistência de documentação completa por parte do banco, que não demonstrou de forma individualizada a regularidade de todos os lançamentos e créditos aplicáveis à conta.
5. Configuração de falha na prestação de serviço, ensejando restituição de valores em apuração por liquidação de sentença.
6. Inexistência de elementos que evidenciem dano moral indenizável, dado o caráter eminentemente patrimonial da controvérsia.
7. Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e suspensão do processo por tema repetitivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre correntista e instituição financeira no âmbito da gestão da conta individual do PASEP.
2. Havendo verossimilhança nas alegações e hipossuficiência da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade de todos os lançamentos e créditos da conta.
3. A ausência de extratos completos e a omissão de informações essenciais caracterizam falha na prestação do serviço bancário.
4. A insuficiência do saldo em conta PASEP, aliada à ausência de demonstração contábil pelo banco, enseja restituição de valores por meio de liquidação de sentença.
5. A frustração patrimonial, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, I, 98, §3º; LC nº 8/1970; LC nº 26/1975.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 1150/STJ; STJ, REsp nº 1.895.936/TO; REsp nº 1.951.931/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível N° 8002853-48.2024.8.05.0078
, que tem como apelante
DINALVA COSTA DOS SANTOS TORRES
, e, como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA